Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718361-18.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALLEBE MARKLYTON FONSECA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Considerando que os documentos de IDs 58780181 e 58780179 não correspondem ao preparo recursal, mas ao recolhimento das custas iniciais no processo origem, concedo ao Agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 06 de junho de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator